Tribunal: TJSP
Processo: 1023526-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Cruzeiro marítimo. Demandantes que alegam impedimento de embarque, ante a ausência de passaporte, com a retenção de suas bagagens. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no pedido inicial. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Clara indicação da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Cruzeiro marítimo. Demandantes que alegam impedimento de embarque, ante a ausência de passaporte, com a retenção de suas bagagens. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no pedido inicial. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Clara indicação da Documentação exigida pelas rés para o embarque em Cruzeiro internacional. "Declaração de Prestação de Serviço e Contrato" com expressa referência ao passaporte como documento obrigatório. Comparecimento tardio ao "check-in" do navio. Ausência de conduta ilícita por parte das corrés apta a ensejar o dever de indenizar. Comprovantes dos supostos gastos com vestuário que sequer são legíveis. Verba honorária devida ao Patrono das rés que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*